Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-58.2009.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000332-58.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA CASSANIGA RODRIGUES - CPF: 580.948.221-04 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES RODRIGUES - CPF: 288.254.629-72 (APELANTE), ESPOLIO DE JOÃO MARIA CASSANIGA (APELADO), ALVARO LUIS KLEINOWSKI - CPF: 207.702.003-20 (ADVOGADO), JUVENAL BALLISTA KLEINOWSKI - CPF: 027.421.830-51 (ADVOGADO), LORENI DE FATIMA CASSANIGA SANTOS - CPF: 514.133.020-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C PERDAS E DANOS POR ATOS ILÍCITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZA CASSANIGA RODRIGUES E OUTRO
contra a sentença proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C PERDAS E DANOS POR ATOS ILÍCITOS de Cód. no 60530, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida em desfavor de
JOÃO MARIA CASSANIGA,
na qual o Juízo
a quo
, em sentença de ID no 25722955 julgou improcedente a demanda. Os recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa e multa por litigância de má-fé no importe correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Os apelantes, em suas razões de ID no 25722956, sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que era necessária a realização de audiência de instrução e julgamento e a prolação de despacho saneador. Defende que inexiste prova de litigância de má-fé da sua conduta.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser anulada a sentença, com o retorno do feito à origem para ser realizada audiência de instrução. Sucessivamente, pretende o afastamento da penalidade pela litigância de má-fé que lhe foi reputada.

Em suas contrarrazões de ID no 25722962, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

O i. representante ministerial José Basílio Gonçalves deixou de se manifestar em parecer de ID no 36510983.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, os apelantes fundamentam o seu recurso de forma repetitiva, alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta da não realização de audiência de instrução e julgamento e prolação do despacho saneador.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada, especialmente o laudo pericial de ID n. 25719483.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução e prolação do despacho saneador, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Prosseguindo, com relação à condenação dos recorrentes nas penalidade por litigância de má-fé, vejo por bem afastá-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009) (grifo nosso)

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa por litigância de má-fé fixada em primeiro grau em desfavor da parte apelante.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020